Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0726997-41.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: CRISTIANE DOS SANTOS CAETANO GUIMARAES RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CRISTIANE DOS SANTOS CAETANO GUIMARÃES propôs a presente reclamação contra ato reputado ilegal e abusivo atribuído ao GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, “por se negar a continuar o cumprimento do presente acórdão do processo em epígrafe desta Turma Cível, por estar exercendo pressão psicológica à Apelante para que retorne ao trabalho, mesmo se mantendo rígidas as condições da concessão da presente Ordem: 1. a Apelante trabalha na área de Radiologia de hospital público, 2. as filhas dela continuam com as anomalias provadas na Inicial, 3. A Pandemia do Covid-19 persiste, 4. as vacinas atuais não impedem internação dos contaminado, 5. falta de doses da CoronaVac para crianças, amplamente divulgada pelo Ministério da Saúde” (id. 38276236, pág. 1). Ao receber a reclamação, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 38347613): “À reclamante, em cinco dias, sobre a admissibilidade da presente reclamação, observado que o acórdão da APC 0702823-79.2020.8.07.0018 transitou em julgado desde 01/03/2021 e o que dispõe expressamente o art. 988, § 5o, inc. I, do CPC. Em cumprimento, a reclamante apresentou a petição de id. 38779752 e acostou documentos (ids. 38780160). É o breve relato. Decido. O acórdão no 1302032 proferido pela 6a Turma Cível na APC 0702823-79.2020.8.07.0018, Relatoria do em. Des. José Divino de Oliveira, transitou em julgado em 01/03/2021. O art. 988, “§ 5o, do CPC dispõe: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] “§ 5o É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) [...]” Nesses termos, diante da previsão legal expressa, a presente reclamação é manifestamente inadmissível. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 31 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora